Tribunal: TJDFT
Processo: 0712374-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712374-74.2019.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargados: Luiz Claudio Torres Celia Soares Torres Hildeu Torres Filho Luci Aparecida Torres de Souza Leide Maria Torres Miriam Torres Soares Humberto de Alencar Torres Maya Viana Advogados Associados D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal (Id. 14944949) contra o acórdão (Id. 14359966) que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelos ora embargados. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 17 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator